Tribunal: TJMT
Processo: 1012720-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012720-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ELIFAZ FRANCISCO MOREIRA - CPF: 052.542.401-64 (AGRAVANTE), PAULO CESAR LOPES PEREIRA - CPF: 824.134.521-68 (AGRAVADO), TALITA ROSA BARRETO MOREIRA - CPF: 064.958.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inclusão do cônjuge no polo passivo da execução. Descabimento. Ausência de participação na fase de conhecimento. Inteligência do art. 513, § 5º, do CPC. Necessária distinção entre legitimidade processual e responsabilidade patrimonial. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo agravante e manteve sua inclusão no polo passivo da execução, sob o fundamento de que, em razão do regime de comunhão universal de bens, seu patrimônio responderia pela dívida contraída pela cônjuge/executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cônjuge da parte executada, não integrante da fase de conhecimento, pode ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença exclusivamente em razão do regime de comunhão universal de bens.

III. Razões de decidir:

3. É inadmissível a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, de cônjuge que não integrou a fase de conhecimento, em observância aos artigos 506 e 513, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e dos limites subjetivos da coisa julgada.

4. A responsabilidade patrimonial decorrente do regime de bens, prevista no artigo 790, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com responsabilidade processual pessoal, sendo possível apenas a constrição de patrimônio comum, com preservação da meação e observância das garantias processuais do cônjuge não devedor.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É indevida a inclusão, no cumprimento de sentença, de cônjuge que não participou da fase de conhecimento, ainda que casado sob o regime de comunhão universal de bens, porquanto a responsabilidade patrimonial prevista no art. 790, IV, do CPC não autoriza ampliação subjetiva da coisa julgada nem formação superveniente de legitimidade passiva executiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 506, 513, §5º, e 790, IV; CC, arts. 1.667 e 1.668.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.100.427/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024; TJMT, AI nº 1010884-20.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.07.2025; TJMT, AI nº 1031101-21.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIFAZ FRANCISCO MOREIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1009864-44.2023.8.11.0006, originário da Ação Monitória ajuizada por PAULO CESAR LOPES PEREIRA em desfavor de TALITA ROSA BARRETO MOREIRA, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a inclusão do agravante no polo passivo da execução, ao fundamento de que, embora não tenha integrado a fase de conhecimento, seu patrimônio responde pela dívida em razão do regime de comunhão universal de bens (cf. id. nº 225174170).

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença é nula, por não ter integrado a fase de conhecimento, inexistindo título executivo judicial constituído em seu desfavor. Argumenta que a decisão agravada promove indevida ampliação subjetiva da coisa julgada, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que jamais participou da relação processual originária nem assumiu a obrigação discutida.

Aduz que o fato de ser cônjuge da executada, sob o regime de comunhão universal de bens, não autoriza sua responsabilização direta na execução, tampouco legitima sua inclusão como devedor, sendo necessária, no mínimo, a demonstração de que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar, o que não ocorreu no caso concreto. Sustenta, ainda, que o art. 790, IV, do CPC trata apenas de responsabilidade patrimonial eventual, não autorizando a formação de vínculo obrigacional nem a ampliação do polo passivo na fase executiva.

Defende, subsidiariamente, que eventual constrição patrimonial deve se limitar à sua meação e aos bens efetivamente comunicáveis, vedada sua responsabilização pessoal pela dívida, sob pena de afronta à sistemática processual e às garantias fundamentais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a nulidade de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença e determinar sua exclusão da execução ou, subsidiariamente, limitar eventual constrição patrimonial à sua meação, afastando sua responsabilização pessoal pela dívida (cf. id. nº 355885351).

O pedido liminar foi deferido (cf. id. n° 356600388).

Na sequência, a parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 363702889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar a legalidade da inclusão do cônjuge da parte executada originária no polo passivo do cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, sob o fundamento de adoção do regime de comunhão universal de bens, embora não tenha ele participado da fase de conhecimento.

O recurso merece provimento.

Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes que integraram a relação processual, não podendo prejudicar terceiros estranhos à demanda. No âmbito específico do cumprimento de sentença, tal garantia é reforçada pelo art. 513, § 5º, do CPC, segundo o qual o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

A
ratio
dos referidos dispositivos repousa na necessidade de preservação do devido processo legal substancial, impedindo que alguém seja diretamente submetido aos efeitos executivos de um título judicial cuja formação ocorreu sem sua participação e sem a possibilidade de exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o título executivo judicial originou-se de ação monitória ajuizada exclusivamente em face de TALITA ROSA BARRETO MOREIRA, fundada em instrumento particular de compra e venda de estabelecimento comercial subscrito apenas pela executada originária e pelo credor.

O agravante ELIFAZ FRANCISCO MOREIRA, embora casado com a executada sob o regime da comunhão universal de bens (cf. id. n° 198047721), não integrou a relação processual cognitiva, tendo sua inclusão no polo passivo ocorrido apenas em momento posterior, já na fase de cumprimento de sentença, sem que lhe fosse oportunizada discussão acerca da validade, existência ou extensão da obrigação reconhecida judicialmente.

É fundamental, nesse contexto, distinguir legitimidade passiva executiva de responsabilidade patrimonial.

A legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença pressupõe, em regra, a participação do sujeito na formação do título executivo judicial, com pleno exercício das garantias processuais inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

Por sua vez, a responsabilidade patrimonial prevista no art. 790, IV, do Código de Processo Civil refere-se à possibilidade de determinados bens responderem pela dívida executada, inclusive bens integrantes da comunhão conjugal, nos casos autorizados pela legislação material. Trata-se, porém, de sujeição patrimonial objetiva, e não de automática ampliação subjetiva da relação processual executiva.

Assim, a circunstância de o casamento ter sido celebrado sob o regime da comunhão universal de bens pode produzir efeitos no âmbito patrimonial, inclusive quanto à comunicabilidade de ativos e passivos, mas não possui o condão de afastar as exigências processuais indispensáveis à formação válida do título executivo judicial em face de terceiro que não participou da fase cognitiva, sob pena de afronta às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir

2. "Não é possível a alteração do polo passivo com a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, daquele que não participou da ação de conhecimento, sem que ocorra a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1 .948.982/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

III. Dispositivo

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira - AgInt no REsp: 2100427 RJ 2023/0346819-7 - Data de Julgamento: 04/11/2024 - Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação Monitória. Alegação de Dívida Contraída na Constância do Casamento Sob Regime Comunhão Parcial. Pretendida Inclusão de Ex-cônjuge na Execução. Inviabilidade. Terceiro que não Integrou o Processo de Conhecimento. Impossibilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada em Cumprimento de Sentença de Ação Monitória. A Executada pleiteou a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da Execução, sob o argumento de que a dívida foi contraída durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, e a suspensão do trâmite do feito em razão da existência de Ação Anulatória de partilha em trâmite. O Juiz singular indeferiu os pedidos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da Execução quando ele não integrou a fase de conhecimento do processo; e (ii) verificar se a existência de Ação anulatória de partilha justifica a suspensão do Cumprimento de Sentença.

III. Razões De Decidir

3. É indevida a inclusão de terceiro, que não participou do processo de conhecimento o qual constituiu o título executivo judicial, na fase Cumprimento de Sentença.

4. No caso, a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo do Cumprimento de Sentença é indevida quando ele não integrou a fase de conhecimento, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. A existência de Ação anulatória de partilha em curso, na qual se discute a responsabilidade do ex-cônjuge por dívidas do casamento, não justifica a suspensão do Cumprimento de Sentença já constituído judicialmente, por não afetar a exigibilidade do crédito exequendo.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É indevida a inclusão de terceiro, que não participou do processo de conhecimento o qual constituiu o título executivo judicial, na fase cumprimento de sentença.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.695.773/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.533.705/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva - N.U 1010884-20.2025.8.11.0000 - Julgado em 22/07/2025 - Publicado no DJE 29/07/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE ORIGINOU A OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabido o redirecionamento da execução com a inclusão do cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença, visando a constrição de seus bens particulares ou de sua meação quando este não participou da relação processual que originou a obrigação e, portanto, não figura como devedor do título executado judicial, ainda que nos casos solidariedade prevista no art. 1.644 do CC/02.

2. Recurso desprovido.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado -Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario - N.U 1031101-21.2024.8.11.0000 - Julgado em 18/12/2024 - Publicado no DJE 21/01/2025)

Cumpre ressaltar, por fim, que a exclusão do agravante do polo passivo da execução não impede a adoção de medidas de investigação patrimonial e de constrição sobre bens eventualmente sujeitos à comunicabilidade decorrente do regime de comunhão universal, inclusive mediante utilização dos sistemas conveniados ao Tribunal, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e congêneres, conforme previsto expressamente no art.

790, IV, do CPC.

Todavia, tais diligências devem estar estritamente direcionadas à identificação de patrimônio comum suscetível de responder pela dívida, com observância das garantias processuais asseguradas ao cônjuge não devedor, especialmente quanto ao exercício do contraditório, à preservação da meação e à possibilidade de impugnação de atos constritivos específicos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a exclusão de ELIFAZ FRANCISCO MOREIRA do polo passivo do cumprimento de sentença n. 1009864-44.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026